Tribunal: TJDFT
Processo: 0751104-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751104-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON SIPRIANO OLIVEIRA AGRAVADO: EURIPEDES SIPRIANO OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDSON SIPRIANO OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, que, nos autos do Processo no 0701117-61.2020.8.07.0018, em que litiga com EURIPEDES SIPRIANO OLIVEIRA e DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça; Em suas razões recursais (ID 21861054), o agravante afirma fazer jus à concessão do benefício pleiteado, pois é hipossuficiente, embora seja servidor público e tenha renda mensal de seis mil reais. Diz ser o único provedor da família e que seus gastos ordinários são elevados, principalmente com as despesas médicas (R$2.500,00), inclusive aquelas relacionadas com o seu irmão, réu na ação de origem, na qual discute-se a sua internação compulsória. Cita julgados que entende abonar a sua tese e requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Determinada a intimação do agravado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a Defensoria Pública manifestou-se pela intimação pessoal, o que foi indeferido (ID 21921910). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou a inaplicação de qualquer norma vigente na decisão ora questionada, descabida a alegação em torno do art. 97 da CF/1988 e do teor da Súmula Vinculante n. 10. 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) No caso dos autos, o agravante é servidor público e, conforme contracheque colacionado aos autos aufere renda bruta de R$8.042,96 e líquida de R$6.104,17 (ID 58357304) e, conquanto afirme não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, não colacionou aos autos elementos que permitam a conclusão de que se trata de pessoa hipossuficiente. Observe-se que a alegação de elevado gasto com despesas médicas, inclusive com o seu irmão, certo é que não comprovou a alegação e, conforme se observa dos autos de origem, foi deferido o pedido liminar para que o agravado, DISTRITO FEDERAL, suporte os custos da internação do agravado EURÍPEDES. Com efeito, não há nos autos elementos que demonstre o estado de hipossuficiência do agravante. Muito pelo contrário. O contracheque juntado aos autos evidencia renda incompatível com a alegação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, devendo o agravante promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator